Tribunal: TJDFT
Processo: 0014710-76.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
De modo a evitar futuras nulidades processuais e permitir a análise da tempestividade do recurso de apelação, remetam-se os autos à primeira instância para que seja certificado a publicação da sentença. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Após o retorno dos autos da primeira instancia, à Secretaria da Terceira Turma Cível para, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida na apelação, intime-se os apelantes, DIEGO FERNANDES REIS e PAULO CESAR FERNANDES REIS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se.